Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708691-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA CARMEM GOMES FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMILA CARMEM GOMES FERNANDES contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial de Id. 60932793. Retifique-se o valor da causa para R$ 8.423,82. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que a autora busca a determinação que o banco requerido proceda à restituição do valor de R$ 3.423,82 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês, a ser creditado na conta salário no 215.011.097-5, em prazo razoável a ser estipulado por este juízo, sob pena de fixação de multa diária. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A Agravante sustenta que neste mês o Agravado reteve a integralidade da sua remuneração para pagamento do cheque especial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado proceda à devolução corrigida do valor indevidamente retido. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O documento de fl. 40 ID 15579313, demonstra que o “credito pagamento de salário” da Agravante foi totalmente absorvido para pagamento de “deb cobertura saldo devedor”. Em princípio é abusiva cláusula ou prática contratual de retenção integral ou substancial da remuneração do correntista para pagamento de dívida com a instituição financeira, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990. A limitação dos descontos no patamar de 30% restabelece o equilíbrio entre os contratantes e assegura, a um só tempo, a satisfação da dívida e a dignidade do consumidor. Assim, numa abordagem sumária é possível divisar a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente caso persista a retenção integral do salário sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os descontos na conta corrente da Agravante seja limitados, a partir deste mês, a 30% da remuneração creditada em sua conta corrente. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator